Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A mera irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico.
3. Recurso conhecido e não provido.